Tribunal: TJMT
Processo: 1044230-56.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044230-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO BARBOSA DA SILVA - CPF: 032.454.041-82 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A - CNPJ: 03.629.871/0001-67 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE CONSUMO ATÍPICO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória e indenizatória para confirmar tutela de urgência, determinar o refaturamento de contas de água emitidas entre novembro de 2024 e junho de 2025 com base na média dos seis meses anteriores e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 em razão da suspensão do fornecimento de água. A concessionária sustenta a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica, a regularidade das cobranças e do corte do serviço, bem como a inexistência ou excesso da indenização. O consumidor pleiteia a majoração dos danos morais para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a controvérsia demanda prova pericial complexa apta a afastar a competência do Juizado Especial Cível; (
ii
) estabelecer se a concessionária comprovou a regularidade do consumo atípico faturado; (
iii
) determinar se é cabível o refaturamento das contas com base na média histórica de consumo; (
iv
) verificar se a suspensão do fornecimento de água
fundada em cobranças indevidas configura dano moral indenizável; e (v) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial é preservada quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para o esclarecimento dos fatos e para o julgamento da controvérsia, tornando desnecessária a realização de perícia técnica complexa.

A relação jurídica estabelecida entre concessionária de serviço público e usuário submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A concessionária não comprova a regularidade do consumo excepcional faturado, limitando-se a apresentar vistorias externas unilaterais incapazes de justificar o aumento abrupto do consumo em relação à média histórica da unidade consumidora.

A ausência de demonstração técnica de vazamento interno, alteração do perfil de consumo ou outro fato apto a justificar a elevação expressiva do faturamento impõe o reconhecimento da abusividade das cobranças impugnadas.

O refaturamento das contas com base na média histórica de consumo constitui medida adequada, proporcional e compatível com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual quando não comprovado o consumo excepcional cobrado.

A interrupção do fornecimento de água motivada por inadimplemento decorrente de cobrança posteriormente reconhecida como indevida caracteriza conduta abusiva da concessionária.

O corte indevido de serviço público essencial atinge diretamente a dignidade, a saúde e as condições mínimas de subsistência do consumidor, configurando dano moral presumido (in
re

ipsa
), independentemente de prova específica do sofrimento experimentado.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, mostrando-se suficiente para compensar o prejuízo suportado sem gerar enriquecimento sem causa.

A rápida restauração do serviço e a inexistência de consequências extraordinárias decorrentes do evento justificam a manutenção do montante indenizatório arbitrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A competência do Juizado Especial não é afastada quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a solução da controvérsia relativa à cobrança de consumo atípico de água. 2. Compete à concessionária demonstrar a regularidade do faturamento extraordinário mediante elementos técnicos idôneos, não bastando relatórios e vistorias unilaterais. 3. O refaturamento pela média histórica de consumo é medida legítima quando não comprovada a efetiva realização do consumo excepcional cobrado. 4. O corte de fornecimento de água fundado em cobrança posteriormente reconhecida como indevida configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido. 5. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sendo legítima sua manutenção quando adequada às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 4º, 6º, VIII, e 14; CPC,
arts
. 373, II, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46, 55; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
21.09.2011; TJMT, N.U. 1014917-39.2025.8.11.0037, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 28.05.2026,
publ
. DJE 02.06.2026; Turma Recursal/MT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson
Dorigatti
, j. 07.08.2015; TJMT, N.U. 1008039-98.2025.8.11.0037, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 26.03.2026; TJMT, N.U. 1001640-53.2025.8.11.0037, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 25.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por Paulo Barbosa da Silva (Num. 335819446) e por APA - Água de Peixoto de Azevedo S/A (Num. 335819447) em face da sentença homologada pelo juízo de primeiro grau (Num. 335819444; Num. 335819445). O pronunciamento judicial de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (Num. 335819415) para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida (Num. 335819426; Num. 335819427), determinando o refaturamento das contas de água das competências de novembro e dezembro de 2024, e de janeiro a junho de 2025, com base na média de consumo dos seis meses anteriores ao período impugnado. Além disso, a sentença condenou a concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00, decorrente da suspensão do fornecimento de água na unidade de matrícula n. 9069-7.

A concessionária ré APA - Água de Peixoto de Azevedo S/A, em suas razões recursais (Num. 335819447), sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a lide exige a produção de prova pericial complexa para aferir o funcionamento do hidrômetro. No
mérito, defende a regularidade das cobranças efetuadas, aduzindo que as vistorias externas realizadas por seus prepostos em 11/11/2024 (Num. 335819441, pág. 131) e em 30/06/2025 (Num. 335819432, pág. 66) não constataram falhas na rede de sua responsabilidade, o que indicaria a existência de vazamentos internos no imóvel do consumidor. Alega a legitimidade da suspensão do serviço por inadimplemento e a ausência de dano moral a ser indenizado, pugnando pela reforma total da sentença ou pela redução do valor indenizatório.

Por sua vez, o autor Paulo Barbosa da Silva, em seu recurso inominado (Num. 335819446), pleiteia unicamente a majoração da verba indenizatória fixada a título de danos morais para o patamar de R$ 15.000,00. Sustenta que o valor de R$ 3.000,00 é incompatível com o sofrimento suportado ao ser privado de serviço essencial como o abastecimento de água tratada.

As contrarrazões foram oferecidas apenas pelo autor (Num. 335819853), que refutou as teses da concessionária e requereu o desprovimento do recurso adverso. A concessionária ré, embora devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certidão lavrada nos autos (Num. 371150894).

V O T O R E L A T O R

VOTO

No que concerne ao juízo de admissibilidade, verifico que ambos os recursos inominados preenchem integralmente os pressupostos intrínsecos e extrínsecos exigidos pela Lei n. 9.099/95. Com efeito, os apelos são tempestivos, adequados e foram devidamente processados. Além disso, constato que foi deferido o benefício da gratuidade da justiça ao autor (Num. 366247392), bem como foi recolhido tempestivamente o devido preparo recursal por parte da concessionária de serviços públicos (Num. 335819850; Num. 335819449). Desse modo, conheço de ambos os recursos e passo ao exame das teses apresentadas pelas partes.

1
. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Examino, inicialmente, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia complexa no hidrômetro, arguida pela concessionária de saneamento básico em suas razões de recorrer.

Entendo que tal preliminar deve ser rejeitada. A jurisprudência consolidada orienta que a competência do Juizado Especial não é afastada quando a prova documental produzida nos autos se mostra suficiente para o esclarecimento fático e a adequada solução do litígio. No caso vertente, constato que os documentos apresentados, especialmente as faturas mensais detalhadas, o histórico de consumo de longo período (Num. 335819442, págs. 154-156) e as ordens de serviço emitidas após vistorias externas, fornecem ao julgador
elementos seguros para analisar a abusividade das cobranças, tornando desnecessária a dilação probatória complexa.

Ademais, a realização de perícia técnica complexa no aparelho medidor revela-se dispensável quando a própria concessionária não apresenta indícios mínimos de calibração periódica do hidrômetro ou comprovação técnica de alteração fática no imóvel capaz de justificar a variação de consumo no período disputado. Dessa forma, basta a análise criteriosa do histórico de consumo regular do usuário para que se proceda ao julgamento da causa. Portanto, afasto a preliminar de incompetência e reafirmo a plena competência deste juizado para conhecer e julgar a presente lide.

2
. MÉRITO

2.
1. Recurso Inominado da Concessionária Requerida

No mérito, o recurso inominado interposto pela concessionária de serviços públicos não merece provimento.

O primeiro ponto a ser analisado diz respeito à inversão do ônus da prova e à ausência de comprovação da regularidade dos consumos faturados. Por se tratar de evidente relação de consumo, incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à concessionária ré demonstrar a regularidade do faturamento impugnado, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do diploma consumerista, em harmonia com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, verifico que a concessionária não logrou êxito em comprovar o consumo excepcional registrado nas faturas. As vistorias realizadas pela empresa de forma unilateral limitaram-se a constatar que o cavalete e a área externa estavam regulares (Num. 335819441), sem trazer qualquer elemento técnico idôneo que justificasse o registro de um volume de consumo exorbitante, o qual saltou da média histórica de 29 metros cúbicos para impressionantes 173 metros cúbicos na competência de fevereiro de 2025. Não houve, por parte da ré, a demonstração de vazamentos internos na rede hidráulica do consumidor ou de alteração no perfil de utilização da água que explicasse tamanha discrepância. Desse modo, correta a sentença que declarou a inexigibilidade dos valores faturados em excesso e determinou o refaturamento com base na média de consumo histórico do imóvel.

Outrossim, no que tange à suspensão do fornecimento de água, considero que o ato praticado pela concessionária foi ilegítimo. O corte no fornecimento de água tratada, serviço essencial à dignidade, à saúde e à higiene do cidadão, motivado pelo inadimplemento de faturas flagrantemente abusivas e sob intensa impugnação administrativa e judicial, configura conduta abusiva e ilegal. Com efeito, não há que se falar em
exercício regular de direito por parte da prestadora de serviço quando a cobrança que deu origem ao corte de fornecimento foi declarada judicialmente indevida e readequada aos patamares habituais de consumo.

Nesse passo, a configuração do dano moral decorrente do corte indevido de água tratada é considerada presumida, ou seja, opera-se na modalidade in
re

ipsa
, dispensando a exigência de prova de abalo psíquico ou sofrimento subjetivo profundo por parte do consumidor. A privação injustificada de recurso vital atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, justificando a imposição da reparação extrapatrimonial.

O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença de primeiro grau a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo adequadamente à dupla função reparatória e pedagógica da condenação, sem propiciar o enriquecimento sem causa do autor.

Para ilustrar e consolidar o entendimento exposto, transcrevo a jurisprudência autorizada aplicável ao caso:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE CONSUMO ATÍPICO. DISCREPÂNCIA ENTRE FATURAMENTO E MÉDIA HISTÓRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade das faturas de água referentes aos meses de outubro e novembro de 2025, reconhecer a quitação dos débitos mediante depósitos judiciais correspondentes à média histórica de consumo, determinar a abstenção de cobranças adicionais e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A recorrente sustenta indevida inversão do ônus da prova, suficiência das provas produzidas, necessidade de perícia técnica, legitimidade da cobrança fundada em hidrômetro certificado pelo INMETRO, ausência de dano moral e impossibilidade de refaturamento pela média histórica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se foi adequada a inversão do ônus da prova em favor da consumidora; (
ii
) estabelecer se os documentos produzidos unilateralmente pela concessionária são suficientes para comprovar a regularidade da medição; (
iii
) determinar se a controvérsia demanda perícia técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais; (
iv
) verificar se o consumo atípico registrado autoriza a revisão das faturas; (v) definir a legitimidade do refaturamento com base na média histórica de consumo; e (vi) estabelecer se a cobrança excessiva e a ausência de solução administrativa configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica mantida entre concessionária de serviço público e usuária, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da consumidora.

4. A elevação abrupta do consumo para 361m3, correspondente a aproximadamente quatro vezes a média histórica da unidade consumidora, evidencia
plausibilidade de irregularidade na medição.

5. Relatórios sistêmicos e a vistoria técnica produzidos unilateralmente pela concessionária possuem eficácia probatória relativa e não demonstram, de forma suficiente, a origem do consumo excessivo registrado.

6. A competência do Juizado Especial não é afastada pela mera possibilidade de prova técnica, sobretudo quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para o julgamento da controvérsia.

7. A concessionária não comprovou a regularidade da cobrança mediante elementos técnicos idôneos, tampouco demonstra existência de vazamento interno ou alteração efetiva do perfil de consumo da unidade.

8. O retorno imediato do consumo aos patamares históricos nos meses subsequentes afasta a hipótese de aumento real e contínuo de consumo, reforçando a plausibilidade de erro de leitura ou falha pontual na medição.

9. O hidrômetro certificado pelo INMETRO possui presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário quando o conjunto probatório evidencia incompatibilidade entre o faturamento e o histórico regular de consumo.

10. O refaturamento pela média dos seis meses anteriores constitui medida legítima e equitativa, compatível com os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

11. A manutenção de cobrança excessiva após reclamação administrativa, envolvendo serviço público essencial e impondo à consumidora o ajuizamento da demanda com necessidade de tutela de urgência, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável.

12. O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios de proporcionalidade, da razoabilidade e da função pedagógica da condenação, em consonância com o método bifásico adotado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:1. A inversão do ônus da prova é cabível nas demandas consumeristas quando demonstradas a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor.

2. A discrepância significativa entre o consumo histórico e o faturamento impugnado afasta a presunção relativa de legitimidade da medição realizada por hidrômetro certificado.

3. Documentos unilaterais produzidos pela concessionária não são suficientes, por si sós, para comprovar a regularidade de cobrança fundada em consumo atípico.

4. A suficiência do conjunto probatório afasta a necessidade de perícia técnica e preserva a competência do Juizado Especial.

5. O refaturamento pela média histórica de consumo constitui solução legítima quando a concessionária não comprova a efetiva realização do consumo excepcional faturado.

6. A cobrança excessiva de serviço essencial, mantida após reclamação administrativa e apta a gerar risco de interrupção do fornecimento, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 4º, 6º, VIII, e 14; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
21.09.2011; Turma Recursal/MT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson
Dorigatti
, j. 07.08.2015; Turma Recursal/MT, N.U 1008039-98.2025.8.11.0037, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 26.03.2026; Turma Recursal/MT, N.U 1001640-53.2025.8.11.0037, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j.
25.08.2025.

(N.U 1014917-39.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2026,
Publicado
no DJE 02/06/2026)

Portanto, nego provimento ao recurso da concessionária requerida.

2
.2
. Recurso Inominado do Autor

Passo ao exame do recurso inominado interposto pelo autor, Paulo Barbosa da Silva, que visa a majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 15.000,00.

Entendo que o recurso do requerente também não comporta provimento. A fixação do quantum indenizatório deve sopesar de forma prudente as circunstâncias fáticas que envolveram o evento lesivo. No caso concreto, o corte de água foi restabelecido em curtíssimo espaço de tempo, em conformidade com a decisão liminar proferida no feito (Num. 335819426; Num. 335819432). Ademais, constato que não há elementos nos autos que indiquem repercussões gravíssimas ao autor ou inscrição de seus dados cadastrais em órgãos de proteção ao crédito decorrentes de tais faturas, limitando-se o agravo fático à interrupção momentânea e às discussões administrativas e processuais subsequentes.

Desse modo, a quantia de R$ 3.000,00 revela-se adequada e suficiente para compensar o desconforto suportado e penalizar a conduta desidiosa da ré, sem ensejar o enriquecimento sem causa do consumidor. A manutenção da sentença de primeiro grau preserva o equilíbrio necessário entre o caráter punitivo e pedagógico da condenação e a vedação ao locupletamento ilícito, harmonizando-se com o entendimento consolidado por esta Turma Recursal em casos similares de suspensão temporária de água tratada sem anotações restritivas nos cadastros de inadimplentes.

Para corroborar essa conclusão, transcrevo a jurisprudência autorizada do colegiado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE CONSUMO ATÍPICO. DISCREPÂNCIA ENTRE FATURAMENTO E MÉDIA HISTÓRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade das faturas de água referentes aos meses de outubro e novembro de 2025, reconhecer a quitação dos débitos mediante depósitos judiciais correspondentes à média histórica de consumo, determinar a abstenção de cobranças adicionais e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A recorrente sustenta indevida inversão do ônus da prova, suficiência das provas produzidas, necessidade de perícia técnica, legitimidade da cobrança fundada em hidrômetro
certificado pelo INMETRO, ausência de dano moral e impossibilidade de refaturamento pela média histórica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se foi adequada a inversão do ônus da prova em favor da consumidora; (
ii
) estabelecer se os documentos produzidos unilateralmente pela concessionária são suficientes para comprovar a regularidade da medição; (
iii
) determinar se a controvérsia demanda perícia técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais; (
iv
) verificar se o consumo atípico registrado autoriza a revisão das faturas; (v) definir a legitimidade do refaturamento com base na média histórica de consumo; e (vi) estabelecer se a cobrança excessiva e a ausência de solução administrativa configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica mantida entre concessionária de serviço público e usuária, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da consumidora.

4. A elevação abrupta do consumo para 361m3, correspondente a aproximadamente quatro vezes a média histórica da unidade consumidora, evidencia plausibilidade de irregularidade na medição.

5. Relatórios sistêmicos e a vistoria técnica produzidos unilateralmente pela concessionária possuem eficácia probatória relativa e não demonstram, de forma suficiente, a origem do consumo excessivo registrado.

6. A competência do Juizado Especial não é afastada pela mera possibilidade de prova técnica, sobretudo quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para o julgamento da controvérsia.

7. A concessionária não comprovou a regularidade da cobrança mediante elementos técnicos idôneos, tampouco demonstra existência de vazamento interno ou alteração efetiva do perfil de consumo da unidade.

8. O retorno imediato do consumo aos patamares históricos nos meses subsequentes afasta a hipótese de aumento real e contínuo de consumo, reforçando a plausibilidade de erro de leitura ou falha pontual na medição.

9. O hidrômetro certificado pelo INMETRO possui presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário quando o conjunto probatório evidencia incompatibilidade entre o faturamento e o histórico regular de consumo.

10. O refaturamento pela média dos seis meses anteriores constitui medida legítima e equitativa, compatível com os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

11. A manutenção de cobrança excessiva após reclamação administrativa, envolvendo serviço público essencial e impondo à consumidora o ajuizamento da demanda com necessidade de tutela de urgência, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável.

12. O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios de proporcionalidade, da razoabilidade e da função pedagógica da condenação, em consonância com o método bifásico adotado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:1. A inversão do ônus da prova é cabível nas demandas consumeristas quando demonstradas a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor.

2. A discrepância significativa entre o consumo histórico e o faturamento impugnado afasta a presunção relativa de legitimidade da medição realizada por hidrômetro certificado.

3. Documentos unilaterais produzidos pela concessionária não são suficientes, por si sós, para comprovar a regularidade de
cobrança fundada em consumo atípico.

4. A suficiência do conjunto probatório afasta a necessidade de perícia técnica e preserva a competência do Juizado Especial.

5. O refaturamento pela média histórica de consumo constitui solução legítima quando a concessionária não comprova a efetiva realização do consumo excepcional faturado.

6. A cobrança excessiva de serviço essencial, mantida após reclamação administrativa e apta a gerar risco de interrupção do fornecimento, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 4º, 6º, VIII, e 14; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
21.09.2011; Turma Recursal/MT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson
Dorigatti
, j. 07.08.2015; Turma Recursal/MT, N.U 1008039-98.2025.8.11.0037, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 26.03.2026; Turma Recursal/MT, N.U 1001640-53.2025.8.11.0037, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 25.08.2025.

(N.U 1014917-39.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2026,
Publicado
no DJE 02/06/2026)

Portanto, também
nego provimento
ao recurso inominado interposto pelo requerente.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, conheço dos recursos inominados interpostos por Paulo Barbosa da Silva e por APA - Água de Peixoto de Azevedo S/A e, no mérito, nego provimento a ambos, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em decorrência da sucumbência recíproca na fase recursal, condeno ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais pro rata, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação para cada um, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95. Fica sobrestada a exigibilidade de tais obrigações em relação ao autor recorrente, ante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, conforme dispõe o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026